Tribunal: TJMT
Processo: 1011984-06.2022.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011984-06.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TOPAZIO VIDAL DOS SANTOS - CPF: 049.526.631-08 (APELADO), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), ANA LORENZA ALVES SANTIAGO - CPF: 053.252.021-11 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), NELIA ALVES DE SOUZA - CPF: 317.973.341-15 (APELANTE), NELIA ALVES DE SOUZA - CPF: 317.973.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES VERBAIS PRATICADAS POR PESSOA PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DIRETA DA INCAPAZ. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EXIGE VOLIÇÃO E DISCERNIMENTO. ART. 186 DO CC. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais em razão de agressões verbais proferidas pela segunda demandada, portadora de esquizofrenia, contra a autora e seus filhos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a responsabilização civil por danos morais de pessoa diagnosticada com esquizofrenia paranoide, incapaz de discernir a ilicitude de seus atos, e, ainda, se cabe responsabilização solidária da filha pela conduta de sua mãe.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil, nos termos do art. 186 do CC, pressupõe conduta ilícita praticada com discernimento e vontade consciente.

4. A requerida Nélia Alves foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide, enfermidade de natureza crônica que compromete sua capacidade de compreender a realidade, afastando a imputação direta de responsabilidade civil.

5. Não se verifica omissão da filha, primeira requerida, pois os atos ocorreram em contextos em que a mãe se encontrava desacompanhada, não configurando conduta culposa apta a ensejar responsabilidade solidária.

6. O art. 928 do CC admite hipóteses de responsabilidade do incapaz, mas as peculiaridades do caso, envolvendo doença mental grave e permanente, inviabilizam a aferição de culpa ou dolo (responsabilização subjetiva), impondo a improcedência da ação indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação
provido
. Sentença reformada para
julgar improcedentes
os pedidos formulados na inicial.
Invertido
os ônus sucumbenciais. Suspensa a exigibilidade por benefício da Justiça Gratuita concedida.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade civil subjetiva exige conduta consciente e dotada de discernimento, inexistente no caso de pessoa em surto psicótico decorrente de esquizofrenia. 2. Não se imputa responsabilidade civil direta ao incapaz por atos praticados sem consciência e vontade livre."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA LORENZA ALVES SANTIAGO
e
NÉLIA ALVES DE SOUZA
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS” movida por
TOPAZIO VIDAL DOS SANTOS
em desfavor das
ora recorrentes.

Prolatada a sentença (ID. 283724957), nos termos:

“
Ex positis
, e de todo o mais que dos autos constam,
julgo procedente o pedido de indenização de dano moral
. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas das requeridas, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno as demandadas, solidariamente, a pagarem a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhes causaram o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimo de juros de mora e correção monetária a partir desta decisão. Condeno, também, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, observando a regra estabelecida no artigo 85, § 2o, do CPC. O montante será exigido se presentes as causas autorizadoras por ser a primeira demandada beneficiária da assistência judiciária. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Em suas razões recursais (ID. 283724959),
Ana Lorenza Alves Santiago
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de não poder ser responsabilizada pelos atos de sua mãe.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que o juízo desconsiderou a aplicação do artigo 928 do Código Civil, sabendo que a Nélia Alves de Souza é portadora de esquizofrenia.

Alega que fundamentação do juízo, ao se valer dos artigos 932, inciso II, e 933 do Código Civil, ignora a complexidade da situação e a necessidade de uma análise mais aprofundada da capacidade de discernimento de Nélia no momento dos fatos.

Refuta a condenação solidária entre a filha Ana Santiago e sua genitora Nélia Alves.

Sustenta que a sentença incorre em equívoco ao imputar responsabilidade civil à apelante com base na ausência de interdição judicial de sua mãe, Nélia Alves de Souza.

Combate a condenação por danos morais e seu valor que excessiva e desconsidera sua realidade socioeconômica. Pretende a redução do valor indenizatório.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID.

283724961).

Instado a manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob a alegação de não poder ser responsabilizada por ato praticado por sua mãe.

Ressalte-se, contudo, que tal matéria será analisada conjuntamente com o mérito, em razão de sua íntima conexão com a questão de fundo. Dessa forma, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por Topázio Vidal dos Santos em face de Ana Lorenzo Prado e Nélia Alves de Souza.

A parte autora alega que é vizinha das requeridas e que, sempre que sai de sua residência, é agredida verbalmente por elas.

Aduz, ainda, que as ofensas passaram a ser direcionadas também a seu filho, mediante expressões pejorativas.

Relata que, em razão desses fatos ultrajantes, o filho da autora passou a sofrer bullying na escola, de modo que não deseja mais sair de casa, tampouco frequentar as aulas.

Sustenta que os atos praticados pelas demandadas lhe causaram prejuízos e transtornos de ordem psíquica e moral, pugnando pela procedência do pedido inicial.

Ana Lorenza Alves Santiago apresentou contestação, afirmando que sua mãe, Nélia Alves de Souza, segunda requerida, é portadora de esquizofrenia (diagnosticada desde 2011) e possui temperamento instável. Aduz que os “xingamentos” ocorreram em razão de os filhos da autora terem jogado pedras na residência de ambas, acrescentando que “vivem na rua”. Arguiu a incapacidade relativa da segunda ré, em virtude da esquizofrenia, e requereu a improcedência do pedido inicial.

O juízo de primeiro grau, após a instrução processual, julgou procedente o pedido inicial, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que “
levando-se em consideração o estado de saúde da segunda demandada, bem como esta encontrar-se sob os cuidados da primeira ré, filha daquela, seu dever de indenizar pelos danos morais sofridos pela requerente é de rigor, nos termos dos artigos 932, III, e 933, ambos do Código Civil
”.

No caso em exame, busca-se ressarcimento por danos morais decorrentes da conduta agressiva da 2a requerida, que proferia xingamentos e agia de forma hostil contra a autora e seus filhos, fatos que teriam ocorrido entre os anos de 2021 e 2022, conforme se depreende dos Boletins de Ocorrência (ID. 283724880, 283724881 e 283724882).

À época dos eventos narrados na inicial, verifica-se que a 2a requerida, Nélia Alves, era adulta e presumivelmente incapaz, visto que, até a data do ajuizamento da presente ação (17/05/2022), a autora e a vizinhança tinham conhecimento de que ela se encontrava sob os cuidados da filha, Ana Lorenzo Prado (1a requerida). Não havia, todavia, definição judicial acerca de sua real incapacidade, nem tampouco quanto à sua extensão.

Assim, ciente dos transtornos psicóticos da 2a requerida, a autora incluiu a filha desta no polo passivo da demanda, para responder solidariamente pelos danos causados por sua genitora.

Ressalte-se, ainda dos autos, que a 2a requerida se encontrava desacompanhada de sua responsável (1a requerida), o que afasta eventual omissão desta quanto aos fatos.

Nesse contexto, para que a requerida Nélia Alves possa ser responsabilizada por um evento danoso, é imprescindível que estejam presentes a conduta ilícita, o dano sofrido pela vítima e o nexo causal, nos termos do artigo 186 do Código Civil, segundo o qual: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

A responsabilidade subjetiva, nesses termos, decorre não apenas da relação entre o dano e a vítima, mas também da prática, pelo agente, de ato ilícito.

No caso dos autos, a requerida Nélia Alves foi diagnosticada desde o ano de 2011, com transtorno mental de natureza incurável (esquizofrenia), classificado pelos CIDs F20.5 e após F20.0 (ID. 283724906 e 283724914).

É incontroverso que, sob a influência de surto psicótico, a requerida Nélia Alves proferiu agressões verbais de cunho racial e expressões pejorativas contra a requerente e seus filhos, fatos confirmados por testemunha e não negados pela própria filha, 1a requerida.

Diante da condição mental da 2a requerida, considerada incapaz, atribui-se também à filha (1a requerida) a responsabilidade pelos atos de sua genitora na vida civil.

Cumpre esclarecer que a esquizofrenia paranoide, conforme definido no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV, código 295.30), é o subtipo mais comum de esquizofrenia, caracterizado por delírios relativamente estáveis, geralmente de natureza paranoide, acompanhados de alucinações auditivas e perturbações de percepção. A esquizofrenia é definida como "uma doença mental crônica em que uma pessoa perde o contato com a realidade (psicose)."

Na audiência de instrução, a testemunha Andressa da Costa (ID. 283724943) relatou que a Sra. Nélia, em suas agressões verbais e demais condutas,
não ofendia apenas a autora e seus filhos, mas também todos os transeuntes que passavam pelo local
, sem distinções, reais e imaginários, de pessoas. Tal circunstância confirma o conhecimento da vizinhança, da testemunha e da própria autora
acerca da incapacidade mental da Sra. Nélia Alves
.

Resta evidenciado, portanto, que nos dias dos fatos a 2a requerida encontrava-se em crise psicótica, não causando prejuízos somente à autora, mas também a terceiros.

É claro, assim, que a situação ocorrida escapa à normalidade de uma pessoa com pleno discernimento, o que reforça a necessidade de se afastar a responsabilidade direta da requerida em razão de sua peculiar condição de saúde.

Ademais, o ato ilícito exige comportamento voluntário, consciente e dirigido à prática da conduta ilícita.

Nesse sentido, Venosa leciona: “Faltando tal elemento, não se pode, por mais que a lei civil garanta igualdade de condições para a prática dos atos civis às pessoas com deficiência, inclusive mental, responsabilizar civilmente a pessoa que não possuía o discernimento necessário entre o bem e o mal. Não possuía a vontade de praticar o ato de forma consciente. O art. 186 do Código Civil é tão claro em sua redação que às vezes ofusca a visão” (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 24)..

O caráter subjetivo da responsabilidade civil pressupõe que o agente tenha condições de exercer juízo de valor sobre sua conduta e, de forma livre e consciente, praticá-la. Sem consciência nem discernimento, inexiste o elemento volitivo previsto no artigo 186 do Código Civil, afastando a ilicitude e, consequentemente, a responsabilidade civil.

Por mais que se cogite atribuir a outrem a responsabilidade civil pela conduta de pessoa com deficiência mental ou em surto psicótico momentâneo, não é possível imputar diretamente ao incapaz tal responsabilidade.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência visa à inclusão social, mas essa inclusão não se estende a responsabilizar civilmente aquele que, em virtude da deficiência, não possuía discernimento para compreender seus atos.

A inclusão social possui limites, assim como não se pode responsabilizar adolescente inimputável, também não se pode impor responsabilidade civil a quem não detinha consciência do ato praticado.

A propósito:

“Apelações cíveis. Ação de indenização por danos materiais e morais. Agressão de pessoa com esquizofrenia paranoide. Ausência de ilicitude . Recurso da parte requerida provido. Recurso autoral prejudicado. O elemento básico, essencial e necessário para que exista a responsabilidade civil é a vontade de praticar ato ilícito. Uma conduta positiva voltada, intencionalmente, para a prática do ilícito. Faltando tal elemento, não se pode, por mais que lei civil garanta igualdade de condições para a prática dos atos civis à pessoa com deficiência, inclusive mental, responsabilizar civilmente a pessoa que não possuía o discernimento necessária entre o bem e o mal. Resta prejudica recurso de apelação quando acolhido tese da parte adversa contrária a intenção recursal. APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7000217-52.2016 .822.0008, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 21/02/2020 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70002175220168220008, Relator.: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 21/02/2020, Gabinete Des . Isaias Fonseca Moraes)

De fato, o artigo 928 do Código Civil prevê hipóteses de responsabilidade civil do incapaz. Contudo, no caso em apreço, as peculiaridades exigem cautela, pois os danos decorreram de problemas de saúde mental permanentes de Nélia Alves, que a impediam de ter compreensão mínima da realidade, inviabilizando a aferição de dolo ou culpa em sua conduta.

Desta forma, impõe-se ao caso um olhar diferenciado, considerando toda a dinâmica da conduta da 2o requerida, incapaz de discernir seus atos da vida civil.

Isto posto, conheço do Recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença, e Julgar Improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

Inverto
os ônus sucumbenciais,
condenando a autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, a exigibilidade da condenação permanece suspensa, uma vez que a autora é
beneficiária da gratuidade da justiça
(art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025